Tribunal: TCU
Processo: 003.295/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4930/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a entidade adotou medidas para atender à recomendação da Controladoria-Geral da União (CGU), emitida por ocasião da auditoria de gestão, referente ao exercício de 2019. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, encerrando o processo e arquivando os autos. 1. Processo TC- Processo 003.295/2022-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Carla Patricia de Morais e Coura (XXX.491.864-XX); Ricardo Lahora Soares (XXX.031.347-XX); Silvania Maria Carlos Franca (XXX.735.537-XX); Tania Maria Lemos Mouco (XXX.807.687-XX). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.